Tribunal: TJES
Processo: 0001356-20.2018.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001356-20.2018.8.08.0028
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILSON JOSE DE LIMA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
NILSON JOSÉ DE LIMA
em face de r. sentença, fls. 97/98, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, que, na ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, movida em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar a requerida:
“I – ao pagamento de indenização por danos materiais, no montante de R$ 1.980,00 (mil, novecentos e oitenta reais); II – ao pagamento de lucros cessantes de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais)”,
tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 103/112, em resumo, o apelante,
NILSON JOSÉ DE LIMA,
alega que:
(I)
“
É de conhecimento geral que para extração de leite é necessário acordar por volta de 05h da manhã, bem como, o trabalho no campo é extremamente penoso e em razão disso quando o motor do refrigeramento queimou, o recorrente sentiu imensa tristeza e humilhação por ter que jogar fora todo o produto que havia deteriorado. E como se não bastasse, o recorrente sofreu a humilhação de não honrar com suas dívidas e entregar o produto ao seu consumidor
” (fl. 106);
(II)
“O dano causado pela recorrida ao recorrente é flagrante e decorre da falha na prestação de serviços, da mesma forma que é prejuízo moral amargado, que culminou em fundadas aflições, angústias e humilhações, vista que a recorrente passou longo período de tempo sem condições de prover a próprio sustento a família em razão da queima de seus equipamentos laborais.”;

(III)

“não é crível que o ato lesivo experimentado pela parte seja considerado mero dissabor. Isso porque, conforme narrado na inicial, o fato de descumprir a entrega do leite frente aos consumidores lhe fez passar humilhação e constrangimento.
Além disso, a oscilação de energia ocasionou a queima dos aparelhos utilizados para conservação do leite (laudos e comprovantes de pagamento do conserto anexo), também lhe fez passar por constrangimento perante a família, já que o produto é vendido com o intuito de manter a sobrevivência do recorrente e da família
”;

(IV)
“o dano moral está ínsito na própria ofensa decorrente da gravidade do ilícito, que não fora solucionado previamente de forma administrativa e a humilhação experimentada pelo recorrente frente aos consumidores que não puderam comprar a leite”.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença,
“para determinar a condenação da recorrida ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Em breve histórico, o recorrente ajuizou a demanda em análise narrando que é lavrador e a renda mensal de seu lar advém da venda de leite extraído das vacas que possui.

Aduz, porém, que no dia 16/03/2018, em razão de oscilações da rede de energia elétrica, o motor do freezer utilizado para armazenamento do leite veio a ter perda total, ocasionando enorme prejuízo.

Afirma, ademais, que mesmo tendo formalizado reclamação junto à apelada, o seu pedido administrativo foi indeferido, sob a fundamentação de que não fora verificada nenhuma ocorrência no sistema de distribuição de energia naquela data.

Requereu, pois, a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais, na modalidade de danos emergentes, no valor de no valor de R$ 1.980,00 (mil, novecentos e oitenta reais) e de lucros cessantes, na quantia de R$590,00 (quinhentos e noventa reais) e de danos morais, que postulou em R$20.000,00 (vinte mil reais).

O juiz de primeiro grau
compreendeu que
“a prova trazida em juízo é suficiente a demonstrar a responsabilidade da concessionária em razão dos prejuízos materiais sofridos pelo requerente, traduzido na perda de aparelhos em decorrência da falha na prestação do serviço de energia elétrica.”

Por isso, condenou a recorrida ao pagamento dos danos materiais (dano emergente e lucros cessantes).

Contudo, em relação ao dano extrapatrimonial, salientou que
“em que pesem os aborrecimentos narrados pelo autor em decorrência da falha na prestação do serviço, entendo que os fatos ditos danosos não traduzem lesão à personalidade da parte autora, não sendo suficientes a caracterizar a ocorrência dos danos morais ao caso em comento.”

Em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
a
questio
recursal cinge-se unicamente a análise quanto a (in)ocorrência de danos morais no caso em análise.

Com efeito, é cediço que a caracterização do denominado dano moral reclama a ocorrência de efetiva lesão ao patrimônio humano insuscetível de valoração econômica, traduzidos naqueles valores relativos à honra, paz, tranquilidade de espírito, reputação, entre outros.

Acerca do tema, trago à colação as lições de Cavalieri Filho,
in verbis
:

[...] só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos [...]. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2014, pág. 111).

Observo que, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, de modo que deve o autor da demanda comprovar fato constitutivo de seu direito, consistente na demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal.

A teoria do dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, não é uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, ou, mais precisamente, nas relações de consumo, de má prestação de um serviço, como é o caso presente.

É necessário verificar se o ato ilícito perpetrado pela parte, no caso, a má prestação de serviços teve potencial lesivo suficiente para afetar direitos inerentes à dignidade da pessoa ou se encerra mediante a indenização dos danos materiais sofridos.

No caso dos autos, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação.

Isto porque, a despeito da frustração quanto à avaria em seu aparelho eletrodoméstico, não se vislumbra violação aos direitos da personalidade do autor, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado a demandante aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.

Embora o autor afirme que houve consequências a sua imagem perante os seus clientes por ter deixado de vender o produto, observa-se que o leite era entregue a tão somente um cliente e este continuou a relação comercial com o requerido após o ocorrido, eis que há recibo nos autos referente ao mês de abril. Ou seja, não houve abalo à honra do autor.

Em relação a alegada humilhação e temor de insuficiência de recursos para prover sua família, é consabido que as atividades agropecuárias estão sujeitas a intempéries e circunstância que diminuem a produção, ou seja, é comum e cotidiano ao autor a ausência de certeza do lucro final, de modo que a falta do equipamento, a meu ver, não é capaz de abalar um homem médio, especialmente diante das circunstâncias a que já se encontra submetido.

A frustração pela impossibilidade do uso do freezer e mesmo a atuação da demandada em seu processo de averiguação do defeito dos aparelhos constitui mero dissabor do cotidiano, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano extrapatrimonial.

Na esteira desse entendimento encontra-se a jurisprudência dos egrégios tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CEMIG. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE. DANOS OCORRIDOS EM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. EXIGIBILIDADE. DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.A CEMIG, sociedade de economia mista estadual, prestadora de serviço público, responde pelos danos causados a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6º, da CR/88.

II.Evidenciado o nexo entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos elétricos do usuário, em razão da oscilação na rede de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento pelos valores desembolsados para o reparo.

III.A reparação por danos morais é cabível quando há lesão na esfera psíquica que cause dor, tristeza, abalo, constrangimento, desgosto, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade e nos sentimentos do ofendido, o que não restou evidenciado nos autos. (TJMG - Processo 1.0515.12.002358-2/001 - 7.ª Câmara Cível - j. 17/3/2015 - julgado por Washington Ferreira - WEB 24/3/2015 - Área do Direito: Civil)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO. DESCARGA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS. DANO MATERIAL CONFIGURADO.

1. É objetiva a responsabilidade civil da fornecedora de energia elétrica, tanto pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 14,
caput
, CDC) quanto por força da Constituição Federal (art. 37, § 6º, CF), cujos elementos a serem examinados são a efetiva ocorrência dos fatos, o nexo de causalidade e o dano.

2. Situação dos autos em que a prova acostada é bastante para se aferir a existência de relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica (oscilação/sobrecarga) e a queima dos aparelhos eletrônicos da parte autora, configurando dano material passível de indenização. Não configurada excludente da responsabilidade pela força maior ou caso fortuito. Precedentes jurisprudenciais.

DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Situações como as retratadas na inicial constituem mero contratempo decorrente da vida cotidiana, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano extrapatrimonial.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS - ApCiv 70082863127 - 9.ª Câmara Cível - j. 13/11/2019 - julgado por Tasso Caubi Soares Delabary - DJe 14/11/2019 - Área do Direito: Consumidor)

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO
- NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
– DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA
– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMS - ApCiv 0804239-86.2019.8.12.0018 - j. 19/4/2021 - julgado por Paulo Alberto de Oliveira - DJe 23/4/2021 - Área do Direito: Consumidor)

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE ELETRODOMÉSTICO
– DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS NA SENTENÇA- RECURSO APENAS DOS DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O juiz de primeiro grau fundamentou compreendeu que
“a prova trazida em juízo é suficiente a demonstrar a responsabilidade da concessionária em razão dos prejuízos materiais sofridos pelo requerente, traduzido na perda de aparelhos em decorrência da falha na prestação do serviço de energia elétrica.”
Por isso, condenou a recorrida ao pagamento dos danos materiais (dano emergente e lucros cessantes).

2.
Em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum,
a
questio
recursal cinge-se unicamente a análise quanto a (in)ocorrência de danos morais no caso em análise.

3.
A teoria do dano moral
in re ipsa
, ou seja, aquele que se presume existir a partir da tão só verificação do ato ilícito, não é uma regra aplicável a toda e qualquer situação de ilicitude, ou, mais precisamente, nas relações de consumo, de má prestação de um serviço, como é o caso presente. É necessário verificar se o ato ilícito perpetrado pela parte, no caso, a má prestação de serviços teve potencial lesivo suficiente para afetar direitos inerentes à dignidade da pessoa ou se encerra mediante a indenização dos danos materiais sofridos.

4.
No caso dos autos, após apreciação detida do caderno processual, não se observa a ocorrência de dano moral ensejador de compensação. Isto porque, a despeito da frustração quanto à avaria em seu aparelho eletrodoméstico, não se vislumbra violação aos direitos da personalidade do autor, concernentes à sua imagem, nome ou quaisquer outros aspectos constitutivos de sua identidade, tampouco qualquer situação que tenha causado a demandante aflição, angústia ou desequilíbrio ao seu bem-estar.

5.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.